Tribunal: CARF
Processo: 16696.720479/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16696.720479/2012-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.664 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
FERNANDO VERDASCA DOS REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução da despesa médica, no
valor de R$ 15.000,00, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16696.720479/2012-03
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.664 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16696.720479/2012-03

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 53/59):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício 2008. O valor apurado do
imposto suplementar corresponde a R$ 7.655,70, acrescido de multa de ofício de 75% e
juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa de dedução de despesas médicas, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 27.838,90. Motivo da glosa:
Glosa dos valores do plano de saúde (R$ 11.274,70) e CAEFE (R$ 1.564,20), por
falta de comprovante com indicação dos beneficiários; VALÉRIA DOS SANTOS
DAMASCENO (R$ 15.000,00) - os recibos não preenchem os requisitos previstos
no art. 80, § 1o, III do RIR, especialmente por não possuir o endereço da
prestadora dos serviços.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
O sujeito passivo teve ciência do lançamento em 25/10/12, conforme documento de fl.
19 e, em 16/11/12, apresentou impugnação acostada às fls. 02-06, em que alega o
seguinte:
- Preliminar
- que a notificação estava na guarita do condomínio onde mora, quando o certo era ter
sido notificado pessoalmente, razão pela qual requer a anulação/cancelamento da
presente notificação;
- Mérito
- que o plano de saúde Unimed era descontado diretamente da folha de pagamento,
tendo em vista ser um plano empresarial. Por isso, as informações prestadas na
Declaração foram baseadas em seus contracheques;
- que junta o demonstrativo de despesas da CAEFE, bem como os boletos bancários;
- que retornou ao consultório da Dra Valéria dos Santos Damasceno, mas ela não
trabalha mais lá;
- que o plano de saúde empresarial pode ser deduzido apenas quando os pagamentos
sejam efetuados pelo contribuinte. Informa que os encargos pagos estão no informe de
rendimentos;
- que pretende provar todo o alegado através de todos os meios de prova admitidos, em
especial pericial e documental superveniente;
- que requer seja determinada a expedição de ofícios à Unimed a fim de que informe a
descrição dos valores pagos pelo contribuinte;
- que requer seja expedido ofício ao consultório localizado na Rua Salvador, no 02,
Mambucaba, Paraty/RJ, para solicitar sobre a profissional Valéria dos Santos
Damasceno;
Ao final, requer:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.664 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16696.720479/2012-03

Requer acolhida a presente impugnação para cancelar/anular a notificação de
lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
No processo administrativo fiscal, a prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que ocorra um dos fatos previstos no § 4o do art. 57 do Decreto no 7.574, de 2011.
DILIGÊNCIA.
A realização de diligência não se presta à produção de provas que o sujeito passivo
tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão, em 12/12/2014 (fls. 64/65), o contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 08/01/2015, recurso voluntário (fls. 67/70), repisando as
alegações da peça impugnatória e ratificando a veracidade dos documentos já apresentados em
relação aos planos de saúde CAEFE e Unimed Angra dos Reis, como hábeis a comprovar as
despesas realizadas, alegando ainda que à época as operadoras não eram obrigadas a detalharem
os valores descontados, informando ao titular apenas o valor total pago. Não obstante, junta
documento detalhando os beneficiários do plano de saúde Unimed contido no boleto bancário de
pagamento relativo ao mês de 10/06/2012. Reitera, por oportuno, sejam oficiados os planos de
saúde para apresentar de maneira discriminada os valores por ele pagos, levando-se em conta o
decurso do tempo decorrido. Em relação à despesa com a profissional Valéria dos Santos
Damasceno, requer a juntada dos recibos retificados contendo todos os requisitos exigidos pela
legislação de regência, dentre os quais o endereço da profissional contratada. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 71/97.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.664 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16696.720479/2012-03

Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas à profissional Valéria dos Santos
Damasceno (R$ 15.000,00) e aos planos de saúde Unimed (R$ 11.274,70) e CAEFE (R$
1.564,20), por falta de indicação do endereço da profissional e da discriminação dos
beneficiários dos planos contratados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com recibos retificados contendo o endereço da profissional contratada (fls. 80/89).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto, o art. 149 do CTN determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 59):
No presente caso, foram glosadas as seguintes despesas médicas:
- UNIMED (R$ 11.274,70) e CAEFE (R$ 1.564,20), por falta de comprovante com
indicação dos beneficiários;
- VALÉRIA DOS SANTOS DAMASCENO (R$ 15.000,00) - os recibos não
preenchem os requisitos previstos no art. 80, §1, III do RIR, especialmente por não
possuir o endereço da prestadora dos serviços.
No tocante às despesas médicas da Unimed e CAEFE, é importante esclarecer que a
glosa foi efetuada em virtude de o contribuinte não ter comprovado os beneficiários dos
planos de saúde.
Pois bem, o comprovante de rendimentos de fl. 22, os contracheques de fls. 24-31, o
Demonstrativo de despesas de fl. 34 e os boletos bancários de fls. 35-43 não
discriminam os beneficiários dos planos de saúde. Portanto, será mantida essa
glosa.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.664 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16696.720479/2012-03

Em relação às despesas médicas da profissional Valéria dos Santos Damasceno, os
recibos de fls. 46-49 não indicam o endereço profissional da prestadora dos
serviços.
Portanto, será mantida a glosa das despesas médicas.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu parcialmente do
ônus que lhe competia.
Os recibos retificados pela profissional Valéria dos Santos Damasceno (fls.
80/89), apontam e comprovam a ocorrência do tratamento fisioterapêutico submetido pelo
Recorrente, bem como a quitação dos serviços no decorrer do ano de 2007, além de conterem
todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao
meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à indicação do endereço da profissional
prestadora dos serviços contratados, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das
alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida
despesa e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Já em relação às despesas com os planos de saúde, melhor sorte não lhe
socorre. Considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não apresentou novas alegações
hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, não trazendo como lhe
competia a relação discriminada dos usuários/beneficiários dos planos contratados, informação
esta que poderia ter sido suprida com declaração neste sentido emitida pela Unimed e pela
CAEFE, mesmo que apresentada nesta fase processual, e à mingua de comprovação ter sido ele o
única participante dos aludidos planos, sendo certo que o recibo do sacado/boleto de cobrança da
Unimed ora trazido não se presta a tal desiderato por referir-se a ano-calendário diverso do
autuado (fls. 98) – me convenço do acerto da decisão recorrida, calhando aqui a manutenção das
glosas operadas.
Por fim, no que tange ao pedido de diligência formulado no sentido de oficiar às
operadoras dos planos de saúde para apresentar as informações detalhadas sobre os planos
contratados – cujo ônus exclusivamente lhe compete – não vislumbro a necessidade de sua
realização, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a
demonstrar a sujeição passiva parcial em relação às despesas declaradas. Ademais, no processo
fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do
julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
somente para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 15.000,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.664 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16696.720479/2012-03

Fl. 105
DF CARF MF
Original